Tribunal: TJDFT
Processo: 0712291-03.2020.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E RECEPTAÇÃO.

1) Réu Gabriel Breno Montalvão Ferreira. Crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes. Materialidade e autoria presentes. Relevância da palavra da vítima. Pretensão de absolvição por insuficiência probatória e por força do princípio in dubio pro reo improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Nota negativa aos antecedentes afastada. Pena-base reduzida para o mínimo legal. 3a Fase. Pedido de exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas. Não cabimento. Pena definitiva redimensionada. Gratuidade de justiça. Competência do Juízo da Execução Penal.

2) Réu Lucas Furtado dos Santos. Crime de receptação. Materialidade e autoria presentes. Origem lícita do bem não demonstrada pelo réu ou por sua defesa técnica. Dolo de receptar presente. Pretensão de absolvição e de desclassificação para receptação culposa (CP, art. 180, § 3o) improcedente. Condenação mantida. Dosimetria da pena. 1a Fase. Maus antecedentes. Critério objetivo-subjetivo de exasperação da pena-base. 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o tipo penal. Pena-base reduzida. 2a Fase. Pedido de reconhecimento da atenuante da menoridade relativa. Ausência de interesse recursal. Providência já deferida na sentença. Pena definitiva redimensionada. Substituição por duas restritivas de direitos. Gratuidade de justiça. Competência do Juízo da Execução Penal.

3) Dispositivo: Recurso de Gabriel conhecido e parcialmente provido; recurso de Lucas parcialmente conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.